Tribunal: TJDFT
Processo: 0723021-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. SEDE DA EMPRESA MATRIZ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33/STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 53, inc. III, alínea “a” do CPC, é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica.
1.1. Nos casos com incidência das normas consumeristas cabe ao consumidor a prerrogativa de ajuizar a ação em seu domicílio ou na sede da empresa demandada.
2. A questão envolve competência territorial, que tem natureza relativa. Em se tratando de incompetência relativa, em regra, não cabe conhecê-la de ofício pelo juiz (Súmula 33/STJ).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.